Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO LIMINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO INTERROMPIDO PELA EXECUÇÃO COLETIVA QUE AINDA NÃO HAVIA CHEGADO A SEU TERMO NO MOMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL.
1. Interrompida a prescrição pelo requerimento de cumprimento da sentença pelo SindSaúde, o prazo correspondente não voltou a correr até o protocolo do pedido de cumprimento individual. Daí porque revela-se desacertada a extinção do processo mediante o reconhecimento da prescrição. Precedentes.
2. Apelação provida.